Tribunal: STF
Processo: ARE 1464109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos interpostos por Gabriel Paulo dos Santos, Letícia Maria de Jesus Santos e Gilvan Correia dos Santos contra as decisões que não admitiram os respectivos recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (edoc. 187):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2003, NOS TERMOS DO ART. 69, DO CP) - PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS SEGUNDO, TERCEIRO E SÉTIMO RECORRENTES - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NOS CRIMES DE AUTORIA COLETIVA É PRESCINDÍVEL A INDIVIDUALIZAÇÃO METICULOSA DA CONDUTA DE CADA RÉU - PRECEDENTES DO STJ - APÓS O ÉDITO CONDENATÓRIO, PRECLUSA A MATÉRIA - DO CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB O ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS DE N° 201920400104 - MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, PROCEDEU AO TRANSLADO DOS RELATÓRIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARA A AÇÃO PENAL - POSTERIORMENTE, PROCEDEU AO CADASTRO DE TODOS OS ADVOGADOS NOS AUTOS SIGILOSOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DE N° 14 - NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 384, DO CPP - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA - DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES - PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINARES REJEITADAS. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO PRIMEIRO RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ARCABOUÇO PROBATÓRIO TESTIFICA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2003 - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A TAIS DELITOS - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NO QUE CONCERNE À PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS, COM LASTRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP - JUIZO DE CERTEZA PARA UMA CONDENAÇÃO NÃO CONSTRUÍDO - PANORAMA QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE - PROVA INSUFICIENTE ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA - DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO SEGUNDO RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS TESTIFICA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES - DOSIMETRIA - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR MAUS ANTECEDENTES - RECORRENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DE N° 201720100319 - PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PERPETRADOS PELO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTAS AUTÔNOMAS, PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS - PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTI ÇA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO TERCEIRO RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS TESTIFICA A AUTORIA DELITIVAS E MATERIALIDADE DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES - DOSIMETRIA - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA OBJURGADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PERPETRADOS PELO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTAS AUTÔNOMAS, PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS - PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUIZO DAS EXECUÇÕES - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO QUARTO RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO FRAGILIDADE COM LASTRO NA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS TESTIFICA A AUTORIA DELITIVAS E MATERIALIDADE DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RELAÇÃO À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DENOTAM NECESSIDADE DE MAIOR RESPOSTA ESTATAL - POSSIBILIDADE DESTA CORTE DE JUSTIÇA AGREGAR FUNDAMENTOS PARA MANTER A DOSIMETRIA PENAL FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - PRECEDENTE DO STJ - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA - PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES, COM BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS, SENDO POSSÍVEL A COEXISTÊNCIA ENTRE O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM O DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUIZO DAS EXECUÇÕES - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA -PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO QUINTO RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO FRAGILIDADE COM LASTRO NA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS TESTIFICA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES - DOSIMETRIA - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA OBJURGADA- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM DA PENA AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA NO REGIMENTO FECHADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CP - PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INACOLHIDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS, ELENCADOS NO ART. 312, DO CPP - ACUSADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO SEXTO RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS TESTIFICA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE - PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA DE VOZ NOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS - PRECEDENTES DO STJ - DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DO CELULAR DO RECORRENTE - PRESCIDINBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS E DE ARMAMENTO BÉLICO - PRECEDENTE DO STJ - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES - DOSIMETRIA - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA OBJURGADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INONIMADA, PREVISTA NO ART. 66, DO CP - NÃO INCIDÊNCIA - PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INACOLHIDO - RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA SÉTIMA RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ARCABOUÇO PROBATÓRIO TESTIFICA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A TAIS DELITOS - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NO OUE CONCERNE À PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2003, COM LASTRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP - JUÍZO DE CERTEZA PARA UMA CONDENAÇÃO NÃO CONSTRUÍDO - PANORAMA QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE - PROVA INSUFICIENTE ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA - DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA RÉ - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - DOSIMETRIA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - PREJUDICADO, DIANTE DA ABSOLVIÇÃO - PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE JÁ RECONHECIDA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA SENTENÇA OBJURGADA - NÃO APLICAÇÃO, DIANTE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTAS AUTÔNOMAS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO OITAVO RECORRENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS TESTIFICA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.“(e-doc. 187)



    Os embargos de declaração opostos por Letícia Maria e Gilvan Correia foram acolhidos para correção de erro material (es-doc. 197 e 199); os opostos por Gabriel Paulo foram rejeitados (edoc. 212).



    Nos recursos extraordinários, Gabriel Paulo dos Santos, Letícia Maria de Jesus Santos e Gilvan Correia dos Santos sustentam violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal. (e-docs. 81, 209 e 67, respectivamente)



    Alegam, em síntese, inépcia da denúncia, afirmando não individualizadas as condutas imputadas, a configurar violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    Dizem ter havido cerceamento de defesa em virtude de ter sido impedido o acesso aos autos das interceptações telefônicas, bem como negada a realização de perícia das vozes.



    Anotam não observado o princípio da congruência entre a denúncia e a sentença penal condenatória relativamente ao crime de tráfico de drogas.Assinalam, por fim, a possibilidade de absolvição.



    É o relatório. Decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas nos apelos extremos, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ademais, verifica-se dos autos que o entendimento firmado no acórdão atacado depende de análise aprofundada dos elementos probatórios trazidos aos autos, cujo reexame não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    Anota-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, “D”, 93, IX, E 105, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.217.953-AgR/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19) (Grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente